Tribunal: TJPA
Processo: 0838397-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838397-40.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OLGARINA VILHENA MATOS

APELADO: OLGARINA VILHENA MATOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO “LUCENTIS” (RANIBIZUMABE). RETINOPATIA PROLIFERATIVA. USO
OFF LABEL
. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JUSTIFICADO PELA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E PELA ANGÚSTIA DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde UNIMED Belém contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão da negativa abusiva de fornecimento do medicamento “Lucentis” (ranibizumabe), prescrito para o tratamento de retinopatia proliferativa, enfermidade que poderia resultar em cegueira irreversível.

II. Questão em discussão:
Verificar a abusividade da negativa de cobertura do medicamento sob o argumento de uso
off label
e ausência no rol da ANS, e, analisar a proporcionalidade da majoração da indenização por danos morais diante do sofrimento da autora e do risco iminente de perda definitiva da visão.

III. Razões de decidir: III.1.
É legítima a decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade ou à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).
III.2.
A negativa de cobertura fundada no uso
off label
do medicamento é abusiva, conforme precedentes do STJ, sobretudo quando a medicação foi expressamente indicada por médico especialista como única forma de tratamento eficaz para evitar a progressão da doença e a perda definitiva da visão.
III.3.
A majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional, considerando a gravidade da enfermidade, a iminência de dano irreversível à saúde visual da autora e a profunda angústia psicológica vivenciada diante da incerteza quanto à preservação de sua visão.

IV. Dispositivo:
Agravo Interno
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
UNIMED BELÉM -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra Decisão Monocrática que, em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e, em contrapartida, deu provimento ao recurso da parte autora, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 16206347):

“
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela ré, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como CONHEÇO da apelação interposta pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO, majorando o quantum de indenização por danos morais para R$ 10.000,00, pelos fundamentos lançados alhures.
”.

A decisão monocrática recorrida reconheceu a abusividade na negativa de cobertura do tratamento com o medicamento Lucentis (ranibizumabe), prescrito à autora, portadora de retinopatia proliferativa, condição grave que comprometia sua integridade visual. O fundamento central da decisão foi o de que a negativa de cobertura com base na alegação de uso
off label
do medicamento não encontra respaldo na legislação consumerista, tampouco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No Agravo Interno interposto (Num. 20934520), a UNIMED aduz, em síntese, a violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, ao se impor à operadora o custeio de tratamento não incluído no rol da ANS, e, a defesa do estrito cumprimento da Lei n.º 14.454/2022 e das Diretrizes de Utilização Técnica da ANS (DUTs). Assim, requer no mérito, pelo provimento do Agravo Interno para afastar a condenação imposta.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 22164068), a parte recorrida, por meio da Defensoria Pública, rebate todos os argumentos suscitados, defendendo a validade da decisão monocrática proferida, sua aderência à legislação vigente e à jurisprudência do STJ, e requerendo a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que impôs à operadora de plano de saúde o custeio do medicamento Lucentis (ranibizumabe), prescrito à autora para tratamento de retinopatia proliferativa, diante da negativa da operadora sob o argumento de que o medicamento possui uso “off label”.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegada inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal. Tal dispositivo confere competência ao relator para proferir decisões monocráticas em determinadas hipóteses, o que está em consonância com o disposto no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil de 2015.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à validade dessa técnica decisória, desde que haja previsão normativa e possibilidade de revisão colegiada, o que se assegura com o Agravo Interno.

A Constituição Federal, em seu art. 97, exige a cláusula de reserva de plenário apenas para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, não se aplicando ao regimento interno dos tribunais que tratam de normas procedimentais.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Explico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, sedimentou a orientação de que:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
. 2. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989283 RN 2022/0050242-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO DE CÂNCER (LEUCEMIA). RECUSA INDEVIDA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.
2. No caso, o Tribunal bandeirante consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pelo beneficiário. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor, a ocorrência de danos morais indenizáveis e o valor do quantum), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteú do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2455166 SP 2023/0330187-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

A conduta da operadora, ao negar tratamento com medicamento essencial, prescrito por profissional habilitado, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Senão vejamos a jurisprudência pátria em caso semelhante ao dos autos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO DE "MEMBRANA NEOVASCULAR SUBRRETINIANA COM EDEMA MACULAR".
PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS. RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECUSA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO LUCENTIS. DESCABIMENTO.
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA.
1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do procedimento de injeção intravítrea do medicamento LUCENTIS (princípio ativo: ranibizumabe) em paciente acometido de "membrana neovascular subrretiniana com edema macular associado".
2. Existência de risco de progressão da doença, e inexistência de outro tratamento igualmente eficaz, conforme declarado pelo médico assistente.

3. Caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1901865 SP 2020/0273894-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Com relação à indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, revela-se adequada e proporcional diante do constrangimento causado à consumidora, em situação de vulnerabilidade. O valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Ressalta-se que
in casu,
a majoração da indenização por danos morais encontra plena justificação diante da gravidade do quadro clínico enfrentado pela autora, diagnosticada com retinopatia proliferativa, enfermidade que, segundo laudo médico acostado aos autos (Num. 11592506), poderia conduzi-la à perda irreversível da visão caso o tratamento não fosse prontamente realizado.

A recusa injustificada do fornecimento do medicamento Lucentis pela operadora de saúde submeteu a autora à intensa angústia psicológica e emocional, agravada pela iminência de perder um sentido vital e essencial à sua autonomia e dignidade humana.

Ressalte-se que, quanto mais se protelava o início ou continuidade do tratamento, maiores eram os riscos de comprometimento visual permanente, circunstância que exacerba a dor moral sofrida e impõe, por consequência, a fixação de um
quantum
indenizatório condizente com a extensão do sofrimento vivenciado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da reparação civil previstos no art. 944 do Código Civil.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na decisão agravada, tampouco comportamento protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025